Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. OFICINA MECÂNICA. FUNCIONAMENTO EM ÁREA RESIDENCIAL PÚBLICA SEM LICENCIAMENTO. SANÇÃO DEVIDA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, sustenta ser indevida a responsabilização do primeiro autor apenas por ser proprietário do imóvel, defendendo que a responsabilidade deve recair sobre o segundo autor, que efetivamente exercia a atividade de oficina mecânica.
2. O fato relevante. O réu aplicou penalidades pelo desenvolvimento de atividade remunerada (oficina mecânica) sem a respectiva licença, vinculando as multas ao proprietário do imóvel. Todavia, o recorrente sustenta que o primeiro autor não exerce a atividade, mas exclusivamente o segundo autor. Requer a anulação dos autos de infração emitidos em nome do primeiro autor ou a transferência ao segundo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade das sanções aplicadas ao primeiro autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Com efeito, constata-se que os autos de fiscalização ID 78669784 (Págs. 8/11), replicados no ID 78669798 (Págs. 3/4) foram emitidos considerando o autor como a pessoa efetivamente infratora. O mosaico probatório acostado aos autos é esclarecedor de que o primeiro autor não tomou qualquer providência administrativa para adequar a imputação das infrações ao segundo autor. Ademais, nos autos da execução fiscal acostada no ID 78669790, sequer houve alegação de que não seria o autor legitimado, tendo sido requerido parcelamento do débito, ato incompatível com a alegação de ilegitimidade no cometimento de infração.
6. Por fim, em que pese a alegação de que seria o segundo autor efetivamente o infrator, ou seja, a pessoa que desenvolveu com exclusividade a atividade de oficina mecânica em área residencial sem licença por mais de 27 anos, os documentos acostados demonstram que além do primeiro autor exercer a atividade, também seria o proprietário do imóvel base da oficina, no qual inclusive reside (ID 78669788).
7. Assim, não havendo sequer indícios que infirmem os documentos públicos emitidos pelo réu, permanecendo incólumes os postulados da legitimidade e veracidade dos atos públicos, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.